Tribunal: TJES
Processo: 5007348-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007348-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL MACHADO DE MOURA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA "A ROGO" E DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). SENTENÇA CITRA PETITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço decorrente de fraude (Súmula 479/STJ) e a inversão do ônus da prova.

2. Impugnada a autenticidade da assinatura ou da digital em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a sua veracidade, por perícia ou outro meio de prova idôneo (Tema Repetitivo 1061/STJ; art. 429, II, do CPC).

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois, mesmo diante da negativa do consumidor (pessoa comprovadamente alfabetizada) e da possibilidade de produção de prova pericial, optou pelo julgamento antecipado da lide. Mantida a declaração de inexistência do contrato.

4. Constatada a omissão da sentença quanto ao pedido de restituição dos valores descontados (julgamento citra petita), impõe-se a análise da matéria em grau recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor prescinde da análise do elemento volitivo (má-fé), sendo cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva (tese firmada no EREsp 1.413.542/RS). Diante da inexistência do contrato, os descontos foram indevidos e contrários à boa-fé, justificando a devolução em dobro.

6. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do consumidor idoso, configuram dano moral in re ipsa, que independe de comprovação do abalo psicológico.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às especificidades do caso, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa. Mantido o quantum fixado na sentença.

8. É devida a restituição pelo consumidor do valor principal do empréstimo creditado indevidamente em sua conta, corrigido monetariamente desde o crédito, para evitar o enriquecimento ilícito (arts. 182 e 884 do CC), autorizada a compensação com os valores devidos pelo banco.

9. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Apelação interposto por MANOEL MACHADO DE MOURA conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A e dar parcial provimento ao recurso interposto por Manoel Machado de Moura, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S.A.
e
MANOEL MACHADO DE MOURA
em face da sentença id. 12689505 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
“ação
indenizatória c/c pedido de antecipação de tutela
”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii) Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 12689506), o
Banco BMG S.A.
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a validade e regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante assinatura “a rogo” e aposição de digital, conforme documento de identidade da época;
(ii)
o cumprimento de seu ônus probatório e a ausência de prova de fraude pelo autor;
(iii)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de danos morais indenizáveis;
(iv)
subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório fixado.

Por sua vez, o autor,
Manoel Machado de Moura
, em seu apelo (id. 12689508), alega a nulidade da sentença por julgamento citra petita, ante a omissão quanto ao pedido de restituição em dobro. No mérito, requer:
(i)
a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário;
(ii)
a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e a teoria do desvio produtivo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 12689513 e 13103450), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção/reforma da sentença nos pontos que lhes favorecem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007348-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL MACHADO DE MOURA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MANOEL MACHADO DE MOURA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S.A.
e
MANOEL MACHADO DE MOURA
em face da sentença id. 12689505 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
“ação
indenizatória c/c pedido de antecipação de tutela
”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii) Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 12689506), o
Banco BMG S.A.
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a validade e regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante assinatura “a rogo” e aposição de digital, conforme documento de identidade da época;
(ii)
o cumprimento de seu ônus probatório e a ausência de prova de fraude pelo autor;
(iii)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de danos morais indenizáveis;
(iv)
subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório fixado.

Por sua vez, o autor,
Manoel Machado de Moura
, em seu apelo (id. 12689508), alega a nulidade da sentença por julgamento citra petita, ante a omissão quanto ao pedido de restituição em dobro. No mérito, requer:
(i)
a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário;
(ii)
a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e a teoria do desvio produtivo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 12689513 e 13103450), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção/reforma da sentença nos pontos que lhes favorecem.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 319430643, que o autor/apelado alega não ter firmado.

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, argumentando que foi realizada mediante aposição de impressão digital e assinatura “a rogo”, modalidade que alega ser adequada, pois o documento de identidade apresentado na ocasião (de 1991) não possuía assinatura para conferência.

Contudo, a argumentação do banco não se sustenta diante do conjunto probatório e das normas aplicáveis.

Primeiramente, é incontroverso que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479/STJ) e à possibilidade de inversão do ônus da prova, como corretamente determinado pelo juízo
a qu
o
.

O autor impugnou especificamente a contratação, negando ter aposto sua digital. Apresentou documento de identidade mais recente (de 2016) onde consta sua assinatura por extenso e comprovou possuir firma reconhecida em cartório desde, pelo menos, 2018, demonstrando ser pessoa alfabetizada e capaz de assinar seu nome.

Cmo é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura, mesmo que a rogo, aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, o Banco BMG, apesar de intimado a especificar provas, optou por requerer o julgamento antecipado da lide (id. 12689503), abrindo mão, portanto, da oportunidade de produzir prova pericial (datiloscópica e/ou grafotécnica das testemunhas) que pudesse comprovar a autenticidade da contratação.

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Assim, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se a assinatura é proveniente do autor, que inclusive, assina o próprio nome, sendo duvidosa a assinatura a rogo aposta no contrato.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Compulsando a inicial e a sentença, verifica-se que o pedido de condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (item “F” dos pedidos) não foi expressamente apreciado pelo juízo
a quo
.

Configurada a omissão, passo a analisar o pedido, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
.

A Corte Superior, contudo, modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que, para indébitos não decorrentes de serviços públicos, a tese (dispensa de prova do elemento volitivo) aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Por fim, ambas as partes recorrem quanto aos danos morais. O banco busca sua exclusão ou redução, enquanto a autora pleiteia a majoração do valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A existência do dano moral é inconteste. Conforme entendimento pacífico, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário de valor reduzido destinado à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, configuram dano moral i
n re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do abalo psicológico.

Acerca do
quantum
, a indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado pelo autor, embora justificável em algumas situações, parece um pouco acima do que usualmente se arbitra em casos semelhantes neste Tribunal, quando não há outras consequências como negativação.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a extensão do dano (descontos indevidos em verba alimentar), a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, correta a sentença ao determinar que o autor restitua ao banco o valor principal creditado indevidamente em sua conta (R$ 2.504,99), devidamente corrigido desde o crédito, para evitar o enriquecimento sem causa (art. 182 e 884 do CC), sendo cabível a compensação com os valores devidos pelo banco ao autor (restituição em dobro e danos morais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MANOEL MACHADO DE MOURA
, para, suprindo a omissão da sentença (
citra petita
), acrescentar à condenação a obrigação de o banco BMG S.A. restituir ao autor, em dobro (conforme orientação do c. STJ), os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário até a efetiva cessação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da sucumbência recursal do banco requerido/apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor (art. 85, §2º, CPC) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)